Tribunal: TJES
Processo: 0009005-43.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009005-43.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOEL LYRIO JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0009005-43.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOEL LYRIO JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. VERBA RECEBIDA RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que é servidor público estadual, ocupando o cargo de delegado de polícia, estando em exercício desde 03 de agosto de 1992, e que não lhe foi permitida a fruição e gozo de férias por diversos períodos, num total de 6 períodos de férias não gozadas, conforme respectivos períodos aquisitivos destacados e que foram informados pela divisão de recursos humanos da polícia civil do ES (2007, 2008, 2010, 2014, 2015 e 2016). Requer que seja reconhecido o direito de ser indenizado pelas férias não gozadas, devendo a indenização ser calculada sobre o valor do salário na época e com acréscimo de um terço.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ES no pagamento ao requerente de indenização equivalente a conversão em pecúnia dos 75 dias de férias não gozados (2008: 30 dias, 2011: 30 dias, 2016: 15 dias), tendo por base o subsídio pago na data do ajuizamento da ação, deduzidos os abonos de férias comprovadamente quitados, valores a serem acrescidos de juros e correção monetária pelos índices definidos no tema 810 do STF.

Irresignado, o Estado réu interpôs Recurso Inominado, defendendo que tal período já foi gozado, visto que consoante informações do relatório de informações de férias atualizado, prestadas pelo departamento de recursos humanos da polícia civil, após consulta ao sistema siarhes e ficha funcional, o servidor gozou do período aquisitivo 2015/2016 em duas frações, totalizando os 30 dias, quais sejam, 09/07/2018 a 24/07/2018 e o restantes das férias referente a este período aquisitivo do dia 28/12/2018 a 10/01/2019 e o 1/3 de férias foram pagas na folha de janeiro /2016.

De início, entendo que as razões recursais merecem prosperar. Neste sentido, explico.

É possível constatar que o autor se utilizou de um documento antigo que não refletia a realidade fática, objetivando enriquecer ilicitamente, eis que pleiteia beneficio já concedido.

Demais disso, o recorrido se encontra em serviço ativo, podendo gozá-lo ainda em momento oportuno. Neste sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, reconhecera que “é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração”. (STF, ARE n. 721.101/RJ). 2) O termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. Precedentes. 3) Agravo Interno desprovido. Data: 10/Nov/2023 Número: 0001730-44.2020.8.08.0035 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA).

A luz do exposto, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)